Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DECADENCIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.112/2020. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, que, nos autos da ação de habilitação de crédito (Lei no 11.101/2005), declarou a decadência do direito do autor e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais. O recorrente busca o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, alegando afronta ao princípio da irretroatividade da lei e indevida condenação ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante e (ii) verificar se transcorreu o prazo decadencial para a habilitação de crédito em processo falimentar à luz da Lei n.o 14.112/2020, que alterou a Lei no 11.101/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário. Não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Quanto à decadência, o art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.o 14.112/2020, prevê o prazo de três anos para habilitação de crédito retardatário, contados da publicação da sentença de falência. Nos termos do art. 5o da Lei n.o 14.112/2020, suas disposições aplicam-se imediatamente aos processos falimentares em curso.
5. No caso concreto, a falência da empresa requerida foi decretada em 30/01/2018 e a Lei n.o 14.112/2020 entrou em vigor em 23/01/2021. O prazo decadencial passou a contar dessa data, encerrando-se em 24/01/2024. Como a petição inicial do agravante foi protocolada em 30/09/2024, após o transcurso do prazo legal, resta configurada a decadência.
6. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito em falência, previsto no artigo 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005, tem como marco inicial a data de publicação da sentença que decretar a falência, sendo aplicável de imediato aos processos em curso por força do artigo 5o da Lei n.o 14.112/2020, independentemente da natureza do crédito ou do momento de seu reconhecimento em outro juízo."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o; 487, II; Lei n.o 11.101/2005, art. 10, §10; Lei no 14.112/2020, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 12/2022; TJDFT, acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; TJDFT, acórdão 1960132, 0745012-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 10/02/2025; TJDFT, acórdão 1954779, 0703274-74.2024.8.07.0015, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 23/01/2025.